Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705689-83.2022.8.07.0020 RECORRENTE: IARA MACEDO GOMES RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO CARACTERIZADA. INSCRIÇÕES. CADASTRO DE INADIMPENTES. PESSOA DIVERSA. HOMONIMA. COBRANÇAS. INDEVIDAS. ABUSO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A legitimidade ativa deve ser examinada abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional, quando a aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito - Teoria da Asserção. 2. Equipara-se a consumidor a vítima de evento danoso causado em relação de consumo, segundo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assim, a responsabilidade civil a ser verificado é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano e o nexo de causalidade. 3. Com relação ao dano moral, é passível de ser indenizado aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 3.1. No caso dos autos, as supostas inscrições indevidas do nome da autora em cadastros de inadimplentes são, na realidade, inscrições de pessoa diversa, pessoa jurídica que não possui relação com a consumidora. 3.2. O banco apelante juntou à contestação a proposta de abertura de conta corrente pessoa jurídica, na qual consta como representante da empresa IARA MACEDO GOMES ME a sra. IARA MACEDO GOMES, demonstrando que não houve fraude conforme defende a autora, mas sim pessoa jurídica cuja representante possui o mesmo nome da parte autora. 3.3. Desse modo, não se verificam, dos autos, qualquer inscrição do nome e CPF da apelada em cadastro de inadimplentes, razão pela qual não se verifica qualquer dano sofrido pela recorrida com relação às referidas inscrições. 3.4. Incabível, portanto, qualquer declaração de inexistência de débitos ou de retirada das referidas inscrições dos cadastros de inadimplentes, visto que a relação jurídica havida entre a empresa IARA MACEDO GOMES ME (CNPJ 29.741.191/0001-24) e o apelante, excetuados os eventuais efeitos para a autora, não são objeto da presente ação. 4. De outro lado, verificam-se dos documentos que acompanham a inicial que a autora recebeu cobranças indevidas do réu, ora apelante, consistentes em mensagens de SMS. 4.1. Ocorre que a ocorrência de meras cobranças indevidas não é fato suficiente para a caracterização de danos morais, desde que não ocorra abuso na cobrança ou constrangimento do devedor, circunstâncias não comprovadas nos autos. 4.2. Quanto ao ponto, ressalta-se que, em que pese a narrativa autoral, não houve a comprovação de cobrança destinada aos seus familiares. Nesse contexto, tem-se que as cobranças realizadas não causaram danos morais à autora, apenas aborrecimentos incapazes de ofender os direitos da personalidade. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 186 do Código Civil, porque, para fazer cessar as ligações e cobranças diárias, foi obrigada a registrar ocorrência policial, além de ajuizar 2 (duas) ações judiciais, situação que não pode ser enquadrada como mero dissabor. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 51862510 – Pág. 7 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 186 do CCB, bem como em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, para se aferir se estão configurados ou não os danos morais (AgInt no REsp n. 2.061.280/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015